Tribunal: CARF
Processo: 13106.000847/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13106.000847/2010­38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.054 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
GALVOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2008 a 31/12/2008
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter os efeitos da exclusão do Simples,
determinada pelo Ato Declaratório Executivo ­ ADE DRF/BAU no 440263, de 01 de setembro
de 2010, para os anos­calendário de 2011 e 2012.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­46.959 da 1a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000847/2010-38
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
DRF/BAU no 440263 de 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir de 01/01/2011, que
declarou a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, devido à existência de débitos do
próprio Simples Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
A ora recorrente ingressou com a manifestação de inconformidade de fl.01,
onde em síntese, alega que teria aderido ao parcelamento de débitos da Lei n° 11.941 de 2009,
no âmbito da SRFB/PGFN, em novembro de 2009, e estando recolhendo os DARFs mensais
em dia, e posteriormente, haver manifestado a inclusão da totalidade dos débitos do referido
parcelamento, em 02/06/2010.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
Como se vê, nos presentes autos não há litígio sobre a existência dos débitos
indicados no ato de exclusão. Alega o contribuinte, tão somente, que teria parcelado
referidos débitos consoante a Lei no 11.941 de 2009.
A Lei no 11.941 de 2009, que trata do parcelamento de débitos com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, tem a seguinte dicção:
...
Por seu turno, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), órgão que
regulamenta o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido denominado
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), editou a
legislação geral, ou seja, a Portaria PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, que
regulamenta os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, onde,
expressamente não contempla o parcelamento dos débitos apurados na forma do
Simples Nacional, conforme vedação normativa de conhecimento do manifestante,
verbis:
...
Por outro lado, o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (CGSN) estabeleceu que a pessoa jurídica poderá permanecer no
regime especial se comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias a partir da
ciência da exclusão, os débitos motivadores da exclusão, nos termos do § 5o do art.
6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007:
...
Desse modo, cumpre ao manifestante produzir o conjunto probatório de suas
alegações, já que para afastar a causa da exclusão do Simples é indispensável a
comprovação inequívoca de que houve pagamento ou suspensão da exigibilidade
dos débitos confessados.
Como se vê dos autos, o documento “Informações de Apoio para Emissão de
Certidão”, de fls. 39/42, emitido em 19/10/2010, nos dá conta que os débitos objeto
do ADE encontravam­se em aberto, na situação “Débito em cobrança”.
O documento de fl. 52, denominado “Consulta de débitos após prazo para
regularização”, extraído do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões ­ Simples,
nos dá conta que os débitos objeto da exclusão continuam em aberto.Assim, forçoso
concluir que o parcelamento a que alude o manifestante, sob a égide da Lei no
11.941 de 2009, foi indeferido por impedimento legal.
Pelo exposto, considerando que os débitos motivadores da exclusão
continuam pendentes de regularização, conforme documento de fl. 52, SIVEX –
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13106.000847/2010­38
Acórdão n.o 1001­002.054
S1­C0T1
Fl. 3

3
Sistema de Vedações e Exclusões ­ Simples Nacional, voto pelo indeferimento da
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional
consoante ADE DRF/BAU no 440263.
Cientificada em 22/01/2014 (fl.62), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 18/02/2014 (fl 65).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente, em seu recurso voluntário, faz um resumo dos fatos e afirma ter
efetuado o parcelamento e apresenta como prova o pedido de parcelamento (anexo ao recurso),
de débitos do Simples, feito em 11/01/2012, consoante a Resolução CGSN 94/2011.
Os débitos listados no ADE, relativos ao período de outubro a dezembro de
2008 foram incluídos no referido pedido de parcelamento.
Este parcelamento foi tratado pela IN RFB n° 1.229/2011, o qual foi
solicitado em 11/01/2012, conforme afirma a própria recorrente, enquanto que o prazo para
regularização dos débitos, consoante informa o próprio ADE, era de 30 dias contados da data
da sua ciência, que ocorreu em 20/09/2010.
Essa solicitação nem poderia ter ocorrido antes posto que a data da
publicação da Instrução Normativa foi em 21 de dezembro de 2011.
Portanto, considero correta a decisão de primeira instância e peço, com a
devida vênia, para a ela aderir, com base no artigo com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e
parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
No entanto, a regularização dos débitos, realizada no mês de fevereiro de
2012, conforme acima detalhado, através do parcelamento, acarreta o efeito de limitar a
exclusão determinada pelo Ato Declaratório Executivo ­ ADE DRF/BAU no 440263 de 01 de
setembro de 2010, aos anos­calendário de 2011 e 2012, para os quais, caso a exclusão não
estivesse suspensa pela impugnação, uma eventual solicitação de opção seria indeferida pelos
mesmos motivos.
Eventuais outras pendências porventura identificadas, se objeto de emissão
de outros ADE, produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
manter os efeitos da exclusão do Simples, determinada pelo Ato Declaratório Executivo, para
os anos­calendário de 2011 e 2012.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital